Tribunal: TJSP
Processo: 1018202-23.2017.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Isenção
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
– Manutenção dos demais termos do acórdão – Acolhimento dos embargos opostos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1018202-23.2017.8.26.0451; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Isenção

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/07/2020

Data de publicação:

31/07/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Recurso que se presta a aperfeiçoar a decisão judicial, ao possibilitar que sejam sanados erro material, obscuridade, contradição ou omissão – Acórdão que deixou de analisar argumento apresentado – Necessidade da adição de fundamento no julgado, a fim de que conste que a exigência de protocolo de documentos junto à Coordenadoria de Administração Tributária por meio

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Recurso que se presta a aperfeiçoar a decisão judicial, ao possibilitar que sejam sanados erro material, obscuridade, contradição ou omissão – Acórdão que deixou de analisar argumento apresentado – Necessidade da adição de fundamento no julgado, a fim de que conste que a exigência de protocolo de documentos junto à Coordenadoria de Administração Tributária por meio presencial, conforme preceituava a Portaria CAT no 18/2013, configurou ilegalidade – Não ocorrência de perda de objeto do mandamus – Adição de fundamento no v. acórdão e retificação de sua ementa – Manutenção dos demais termos do acórdão – Acolhimento dos embargos opostos.